Tribunal: TJMT
Processo: 1020402-36.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020402-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVIANE MARCIA CURADO - CPF: 023.652.221-37 (RECORRENTE), EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1020402-36.2022.8.11.0001

Origem: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): SILVIANE MARCIA CURADO

Recorrido(s): DECOLAR. COM LTDA.

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/10/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CONSUMIDORA ACOMETIDA POR COVID – IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE – FRUSTRAÇÃO NA REMARCAÇÃO – NÃO REEMBOLSO – DANO MORAL CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS PELA EMPRESA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em não sendo realizada a remarcação sem custo adicional ou mesmo o reembolso no prazo legal das passagens aéreas à consumidora que, na época do voo, tinha sido diagnosticada com COVID, de onde coube a esta ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe era de direito, resta por existente o ato ilícito, bem como os danos morais a serem indenizados.

O valor da indenização deve ser fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual
julgou parcialmente procedente
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela Autora, determinando que as requeridas
DEVOLVAM o valor de R$ 1.890,21 (um mil oitocentos e noventa reais e vinte um centavos),
com juros de 1% a partir da citação e correção monetária INPC a partir do desembolso; e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que as Recorridas sejam condenadas em indenização a título de danos morais, tendo em vista a falha na prestação de serviços, em não ter efetuado a remarcação da viagem sem custo adicional ou mesmo procedido com a devolução do valor pago.

Contrarrazões apresentadas apenas pela companhia aérea, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença
a quo
merece reforma e que as alegações da Recorrente merecem parcial acolhimento, posto que, os fatos narrados são incontroversos, pois restou comprovado nos autos que as Requeridas não procederam com a remarcação da viagem sem custo adicional à Recorrente, então acometida por COVID quando da realização da viagem original, ou mesmo reembolsaram o valor integral pago pelas passagens.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”. Portanto, merece reforma a sentença que não reconhece o dano moral.

A falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em conta o valor a ser restituído de R$ 1.890,21 (um mil oitocentos e noventa reais e vinte e um centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando as recorridas, solidariamente, ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022